Tribunal: TJES
Processo: 5004083-63.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004083-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRAYAN PASTRO MACHADO
RECORRIDO: EUDIVANO BRAGA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004083-63.2024.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)
RECORRENTE
: BRAYAN PASTRO MACHADO
RECORRIDOS
: EUDIVANO BRAGA, ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. A demanda versa sobre acidente de trânsito. A sentença guerreada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de que seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais e restituição dos valores gastos com locação de veículo reserva.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o autor faz jus à indenização a título de danos morais e à restituição dos valores gastos com locação de veículo reserva.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente solicitou o benefício da assistência judiciária gratuita ao interpor recurso inominado. No entanto, foi determinada a intimação do recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou o recolhimento do preparo, sendo fixado o prazo de 48 horas para comprovação.

4. O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, prevê que o preparo deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, não admitida a complementação intempestiva.

5. De acordo com o Enunciado nº 80 do FONAJE, "
o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
".

6. Vê-se que o autor realizou o recolhimento do preparo. No entanto, de forma intempestiva, vez que seu pagamento e comprovação ocorreu apenas em 30/09/2024, sendo que o prazo final para manifestação era 29/09/2024 às 6h.

7. Assim, diante da ausência de comprovação tempestiva, considera-se o recurso inominado deserto e, consequentemente, não conhecido.

IV.
DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido por
não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal
.

9. Condena-se o autor/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Dispositivos relevantes citados

- Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º.

Jurisprudência relevante citada

- Enunciado nº 80 do FONAJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)